Tribunal: STF
Processo: ADI 6930
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Regime de recuperação fiscal. Teto de gastos. Fundos públicos especiais. Provimento.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, § 4º, da Lei Complementar nº 159/2017 (com a redação da Lei Complementar nº 178/2021), para excluir da regra do teto de gastos os “investimentos executados com recursos afetados aos fundos públicos especiais instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal”.



    2. O conceito de investimento adotado pela decisão embargada não se restringe à classificação de despesa prevista no art. 12, § 4º, da Lei nº 4.320/1964. Na verdade, a intenção desta Corte foi permitir que os recursos afetados a esses fundos especiais continuassem a ser empregados para a consecução de todas as atividades às quais estão vinculados, relacionadas a “melhorias efetivas dos respectivos serviços públicos”.



    3. Assim, estão excluídas do teto de gastos todas as despesas pagas com recursos afetados aos fundos especiais instituídos pelo Poder Judiciário e pelas funções essenciais à justiça para a consecução das atividades às quais estão vinculados, inclusive as despesas de custeio e os investimentos (art. 12, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320/1964). Renova-se, contudo, a advertência de que tais verbas públicas não podem ser utilizadas para despesas obrigatórias, especialmente aquelas relacionadas ao pagamento de pessoal.



    4. Embargos de declaração providos, para prestar esclarecimentos.